Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724334-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BANDEIRA VIANA, ANA CRISTINA GOMES D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF impugnando decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 0709552-12.2019.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença que determinou/manteve a penhora e avaliação, com o propósito de levar à hasta pública o imóvel alienado fiduciariamente à agravante. Os agravados são ANTÔNIO BANDEIRA VIANA e outra. Em suas razões recursais, relatou que apresentou embargos de declaração contra a decisão, que foram rejeitados, mantida a penhora e avaliação do bem alienado fiduciariamente à agravante, ressaltando que a penhora recairá sobre os direitos aquisitivos dos executados. Ressaltando a impossibilidade de penhora e hasta pública de bem alienado fiduciariamente, registrando que este fora alienado fiduciariamente à CAIXA em 29/04/2016, e não se trata de dívida “propter rem”, apontou o art. 22 da Lei No 9514/97, e que possui a propriedade resolúvel sobre o bem como credor fiduciário. Ao final, citando julgados que entende amparar seu pleito, tanto STJ e TJDFT, admitindo-se apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante; aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requereu seja concedido efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito com a reforma da decisão agravada, afastando-se a determinação da penhora e avaliação do bem com vistas à realização de hasta pública e alienação do bem. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no art. 22 da Lei No 9.514/97 e seguinte jurisprudência que ora transcrevo, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. I - Não é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, podendo, no entanto, ser promovida a constrição dos direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda e da alienação fiduciária em garantia. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1243282, 07017641320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA PELA EXECUTADA. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. 2. Enquanto não efetuado o pagamento da dívida e seus encargos, o domínio pertence ao credor fiduciário, ficando o devedor apenas na posse direta do imóvel, razão porque o bem não pode ser objeto de constrição. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259195, 07056086820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. 2. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1260354, 07064946720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. CEF. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1254018, 07051981020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Além disso, há elementos de convicção sinalizando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais com a manutenção da penhora e avaliação do bem alienado fiduciariamente à agravante. Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, do CPC). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões hão de ser apuradas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator